Tribunal: CARF
Processo: 10435.900081/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900081/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.266 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 28/02/2015
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que não conheceu do recurso em
face da ausência de litígio quanto aos termos da decisão recorrida. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que
negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900081/2016-69
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900081/2016-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-98.437,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pelo reconhecimento parcial do direito
creditório do PERDCOMP no 16455.89251.030815.1.3.04-4032, já que encontrou diferença
ainda que mínima dos valores retificados pelo contribuinte.
O requerente transmitiu PERDCOMP, visando compensar débito nele
declarado com crédito oriundo de COFINS tendo em vista o recolhimento a maior de COFINS,
relativo a arrecadação de 25/03/2015.
O Despacho Decisório, fl.2, indeferiu o pedido de compensação uma vez que
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma que houve apenas um erro material no PERDCOMP e, por isso,
apresentou a DCTF retificadora, a EFD-Contribuições e comprovante do pagamento.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado homologa em
partes o pedido de compensação, alegando que houve um erro no valor apresentado pelo
contribuinte, bem como esta diferença deveria ser pagar via DARF:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecida.
Ao consultarmos a DCTF, constatamos que a contribuinte declarou na DCTF original,
Cofins no valor de R$ 129.773,22. Retificou a mesma, alterando o valor para R$
127.309,29, vinculando o pagamento de R$ 127.306,47. A retificação foi transmitida
em 17/02/2016, ou seja, anteriormente à ciência do Despacho Decisório, que ocorreu
em 16/03/2016.
(...)
A manifestante indicou no PER/Dcomp um pagamento, supostamente indevido ou a
maior, R$ 129.773,22 e pretendeu compensá-lo com débitos da Cofins da mesma
competência, no valor de R$ 127.306,47 e de IRPJ, no valor de R$ 2.466,75.
Assim, conclui-se que o contribuinte, com o objetivo de cumprir a obrigação principal
de extinguir o débito de Cofins apurado em fevereiro/2015, equivocou-se ao informar
na Declaração de Compensação, débito e crédito, referente ao mesmo tributo e mesma
competência, pois trata-se de extinção por pagamento e não compensação.
(...)
Dessa forma, não cabe a cobrança do débito declarado pela contribuinte no Per/Dcomp
no valor de R$ 127.306,47 referente à Cofins, tendo em vista que o contribuinte estaria
sendo cobrado em duplicidade por este débito.
Com relação ao valor do débito do IRPJ, no valor de R$ 2.466,75 que o contribuinte
quer extinguir por meio da compensação, temos que a autoridade fiscal, por meio do
Despacho Decisório de fls. 07, reconheceu o direito creditório no valor de R$ 2.463,93,
que corresponde à diferença entre o valor declarado de R$ 127.309,29 e o pagamento de
R$ 129.773,22.
Diante do exposto, VOTO para julgar a Manifestação de Inconformidade como
parcialmente procedente para exonerar o crédito tributário de Cofins no valor de R$
127.306,47 e não reconhecer o direito creditório no valor de R$ 2,82 ( R$ 2.466,75 – R$
2.463,93).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900081/2016-69

A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 07/10/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 31/10/2019 afirmando em síntese que não obstante a decisão recorrida
ter reconhecido apenas o valor de R$2,82 a ser pago, foi emitido um DARF com valores bem
superiores, por isso, um DARF correto deveria ser expedido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 16455.89251.030815.1.3.04-
4032, para ressarcimento de COFINS não cumulativo, em razão de recolhimento a maior do que
o devido.
A decisão de primeira instância analisa os documentos comprobatórios e DCTF
retificado, e julga procedente em parte a manifestação de inconformidade, esclarecendo
acertadamente que “a manifestante indicou no PER/DCOMP um pagamento, supostamente
indevido ou a maior, R$ 129.773,22 e pretendeu compensá-lo com débitos da Cofins da
mesma competência, no valor de R$ 127.306,47 e de IRPJ, no valor de R$ 2.466,75. Assim,
conclui-se que o contribuinte, com o objetivo de cumprir a obrigação principal de extinguir
o débito de COFINS apurado em fevereiro/2015, equivocou-se ao informar na Declaração
de Compensação, débito e crédito, referente ao mesmo tributo e mesma competência, pois
trata-se de extinção por pagamento e não compensação”.
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte (PERDCOMP,
DCTF retificadora, EFD, além da consolidação dos créditos PIS/COFINS às fls. 104-118
referente ao período de apuração, de fato, fica claro que a diferença entre o valor declarado na
compensação e o valor pago é exatamente de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do
ressarcimento tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DCTF retificadora
apresentada após a DCOMP, não possui respaldo legal.
Ou seja, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF
retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, desde que os valores ali retificados
correspondam à realidade daquele contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela
DRF/DRJ.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900081/2016-69

No entanto, observando o DARF que foi apresentado neste processo, verifica-
se que o valor cobrado é totalmente diferente do declarado na decisão da DRJ, bem como difere
totalmente das provas apresentadas e consideradas na decisão de 1a instância.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Por conseguinte, as partes da EFD-Contribuições juntadas aos autos trazem um
resumo da apuração do PIS e da COFINS e, como no sistema atual, todo o conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições,
referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades
Tributárias em arquivo digital no ambiente SPED, sendo desnecessária a juntada de cópias nos
autos.
Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações referentes à apuração da
COFINS está disponível ao Fisco no ambiente SPED, que corrobora a fundamentação de 1a
instância entendo que não há razão para cobrança de DARF em valor tão desproporcional ao que
foi declarado na decisão da DRJ.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins manter a decisão recorrida,
determinando apenas que seja expedido novo DARF com o valor nos exatos termos que foram
determinados na decisão da DRJ, ou seja, R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 125
DF CARF MF
Original